Tribunal: TJES
Processo: 5003059-02.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Fraldas
Data de julgamento: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003059-02.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
RECORRIDO: MARIA TAVARES
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. PACIENTE ACAMADA. MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL. DESDOBRAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE. INSUMO. ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE. PROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL. CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO AO FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS - 120 FRALDAS/MÊS. SUFICIÊNCIA DO QUANTITATIVO CONSIDERANDO-SE A ESPECIFICIDADE DO CASO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. PACIENTE ACAMADA. MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL. DESDOBRAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE. INSUMO. ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE. PROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL. CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO AO FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS - 120 FRALDAS/MÊS. SUFICIÊNCIA DO QUANTITATIVO CONSIDERANDO-SE A ESPECIFICIDADE DO CASO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAS.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5003059-02.2025.8.08.0012

Recorrente: MUNICÍPIO DE CARIACICA

Recorrida: MARIA TAVARES

Relator: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

RELATOR - DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o recorrente é parte ilegítima;
b)
que o fornecimento de fraldas é custeado gratuitamente pelas farmácias populares;
c)
que o programa das farmácias populares é custeado pela União;
d)
que seja integralmente provido o presente recurso com o fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais;

Pois bem, nos termos do art. 196 da CRFB/88
, a saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo assegurado o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde.

Nessa esteira, o art. 198 também do texto constitucional, estabelece que o Sistema Único e Público de Saúde (SUS) atua pela integralidade de atendimento.

Outrossim, compete ao Poder Público,
independentemente da esfera institucional a que pertença
, a responsabilidade de cuidar do sistema de saúde posto à disposição da população, o que permite ao cidadão direcionar a busca por seus direitos a qualquer dos entes públicos.

Assim, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios detêm competência comum para cuidar da saúde e assistência pública, consoante dispõe o artigo 23, inciso II, da CRFB/88
.

Dessarte, o SUS é custeado pela União, Estados, Municípios e Distrito Federal, de forma concorrente, podendo qualquer um dos entes federativos ser judicialmente interpelado, pois a competência é solidária entre eles para a prestação do serviço de saúde à população.

Destaque-se ainda que a autora procedeu com pedido administrativo junto ao município requerido, tendo este sido negado, conforme demonstrado no parecer técnico anexo aos autos em id.:13963513, o que justifica o ajuizamento da presente ação, diversamente do que afirma o recorrente.

No caso em apreço, o conjunto probatório
(ID. 13963512)
atesta a necessidade do recorrido em receber o insumo especificado (fraldas geriátricas). Logo, não se trata somente de política assistencial, mas serviço de promoção, proteção e recuperação da saúde.

Restou suficientemente comprovado o necessário fornecimento do insumo.

Resta comprovado no presente caderno processual a
situação específica
da autora que se encontra acamada e necessita de utilizar 04 (quatro) fraldas geriátricas por dia.

Considero que o numeral de
120 (cento e vinte) fraldas/mês
é suficiente e não se mostra desarrazoado para o caso específico, atendendo a necessidade da autora, ora recorrida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para determinar que o ente forneça,
mensalmente
, a quantidade de
120 (cento e vinte) fraldas geriátricas
à paciente requerente.

Condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais bem como honorários advocatícios, os quais fixo no importe de
R$ 1.000,00 (hum mil reais)
, nos termos do
artigo 82, §8° do CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)